Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709999-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: FRANCILDA GOMES AMORIM IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de injunção impetrado por Francilda Gomes Amorim contra ato omissivo atribuído ao Governador do Distrito Federal quanto à regulamentação do direito à aposentadoria especial da impetrante (agente socioeducativo). 2. Notifique-se a Autoridade impetrada, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as suas informações (Lei no 13.300/2016, art. 5o, I). 3. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 13.300/2016, art. 5o, II). 4. Findos os prazos legais, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (Lei no 13.300/2016, art. 7o). 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 15 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO